Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PERPETRADAS EM GRUPO DE WHATSAPP DURANTE DISPUTA ELEITORAL NO ÂMBITO DE SINDICATO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ABUSO DO DIREITO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar aos réus que procedam à retratação pública em grupo de WhatsApp no qual perpetraram ofensas contra o apelante/autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame da prática, ou não, de ato ofensivo (ilícito) e de abuso do direito à liberdade de manifestação do pensamento por parte do apelante, a justificar a procedência do pedido inicial, consistente na obrigação dos réus de se retratarem publicamente em grupo de WhatsApp.
III. Razões de decidir
3. O exercício do direito de manifestação do pensamento somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria. Caso contrário, haverá abuso do direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC.
4. No caso dos autos, os réus, durante disputa eleitoral pela diretoria de sindicato no qual o autor era candidato à presidência de uma das chapas envolvidas, enviaram mensagens em grupo de WhatsApp insinuando, expressamente, por meio de palavras escritas e imagens, o apoio da chapa ao grupo terrorista conhecido como “Hamas”.
5. Ao insinuar o apoio da chapa a um grupo terrorista, os réus extrapolaram os limites do exercício do direito de liberdade de manifestação do pensamento, e o apelado, na qualidade de candidato à presidência da chapa objeto das insinuações, teve sua honra atingida negativamente pelo conteúdo das mensagens, notadamente porque as ofensas ocorreram durante o período de disputa eleitoral e dentro de grupo de whatsapp no qual estavam presentes 387 membros, dentre futuros eleitores.
6. Como forma de reparação dos danos morais causados pelas ofensas perpetradas pelos réus, tem o autor direito à retratação pública no mesmo grupo de Whatsapp, com fundamento no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e nos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevante citados: CF, art. 5o; CC, arts. 927 e 944.